Tribunal: CARF
Processo: 17227.720064/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720064/2020-21
ACÓRDÃO
2301-011.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/07/2018
EMBARGOS INOMINADOS
Havendo erro manifesto, os embargos devem ser acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, modificando a decisão do Acórdão no 2301-
011.437, de 03/09/2024, para “não conhecer do Recurso Voluntário por desistência em razão da
adesão à Transação Tributária”.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos contra o Acórdão no 2301-011.437, proferido em 03/09/2024,
que decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
A Equipe Nacional de Operacionalização da Transação de Créditos Tributários, por
meio de Despacho de e-fls. 807 e 808, informou que o contribuinte apresentou pedido de adesão
à transação tributária no dia 27/12/2023, sendo o pedido deferido no dia 27/8/2024, ou seja, em
data anterior ao julgamento do recurso voluntário, que ocorreu em 3/9/2024. Por esta razão,
devolveu o processo ao CARF para que o Acórdão no 2301-011.437 seja corrigido.
Em 14/06/2025, a Recorrente, através de Petição juntada às e-fls. 814 a 824,
requereu o não recebimento dos Embargos sob alegação de intempestividade e improcedência.
O Presidente da Turma, através do Despacho de Admissibilidade (e-fls. 825 a 827),
entendeu por acolher os Embargos como inominados:
Conforme documentos constantes do Processo n° 19614.721428/2024-85, às e-
fls.
205 a 209 (Despacho Decisório n° 6.841/2024), verifica-se que o crédito tributário
do presente processo foi objeto de transação tributária em data anterior ao
julgamento do recurso voluntário.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117, caput, do Anexo II, do
RICARF.
Conclusão Diante do exposto, com fundamento nos arts. 116 e 117, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, admito os embargos
como inominados, e dou-lhe seguimento.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
MÉRITO
Os embargos Inominado para correção de erro não estão sujeitos a prazo de
interposição, razão pela qual não se pode falar em intempestividade.
A Unidade Preparadora da RFB apontou a existência do Pedido e do deferimento
da adesão à transação tributária, em data anterior ao julgamento do Recurso Voluntário.
A cópia do Processo no 17227.720064/2020-21, que trata do Pedido de Adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal – instituído pela Portaria RFB/PGFN
no 1/2023, na modalidade do art. 10, I, demonstra que a contribuinte, voluntariamente, aderiu ao
Programa em 27/12/2023 e incluiu o presente processo. O pedido foi deferido através do
Despacho Decisório no 6.841, em 27/08/2024.
O julgamento no CARF ocorreu em 03/09/2024.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB No 1 DE 12/01/2023, prevê que a adesão ao
Programa importa em extinção do litígio.
Art. 3o São passíveis de transação por meio do Programa de Redução da
Litigiosidade Fiscal os créditos tributários em contencioso administrativo fiscal
com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ, CARF e de pequeno
valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União,
observadas as condições e modalidades estabelecidas nesta Portaria.
(...)
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
(grifos não originais)
O art. 133, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2023, também dispõem sobre a desistência do Recurso:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
4
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
(grifos não originais)
Os atos posteriores à apresentação do Recurso Voluntário, realizados pela
contribuinte, importaram na desistência do litígio e, consequentemente, na desistência tácita do
recurso apresentado no presente processo.
Neste cenário, a Turma do CARF não tinha mais competência para, depois da
desistência, conhecer e apreciar o Recurso, havendo erro manifesto na decisão do Acórdão no
2301-011.437, de 03/09/2024, que conheceu e deu provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes para modificar a decisão do Acórdão no 2301-011.437, de 03/09/2024, para “não
conhecer do Recurso Voluntário por desistência em razão da adesão à Transação Tributária”.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 832
DF CARF MF
Original